Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ENSINO FUNDAMENTAL. ENCCEJA. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. SEM ACRÉSCIMO DE 1/3. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. N. 391/2021, DO CNJ C/C ART. 126, §5o, DA LEP. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a regularidade da remição realizada pelo Juízo da Execução Penal, por ocasião da aprovação do sentenciado no ENCCEJA.
2. A Resolução n° 391, de 10 de maio de 2021 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, regulamenta a possibilidade de utilização para remissão de exames de certificação do ensino médio e fundamental (ENCCEJA, ENEM, etc).
3. O agravado obteve remição pela aprovação total no ENCCEJA 2022, sem o acréscimo de 1/3 pela conclusão da etapa de ensino, totalizando 133 (cento e trinta e três) dias, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ e art. 126, § 5o.
4. O STJ firmou orientação no sentido que "O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. (...) (AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.).
5. A decisão agravada está em consonância com os dispositivos da Resolução n. 391 do CNJ e art. 126, § 5o da LEP e vai ao encontro da jurisprudência desta Corte.
6. Negou-se provimento ao recurso.